Tribunal: TJDFT
Processo: 0707104-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Preliminar de cerceamento de defesa. abertura de prazo e pedido expresso da parte. preliminar acolhida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em ação de fazer, na qual se discute a responsabilidade pela quitação de débito de veículo automotivo, vendido por contrato oral e mediante procuração.
II. Questão em discussão
2. A parte autora-apelante requereu o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, diante da negativa de produção de prova oral.
III. Razões de decidir
3. Após a apresentação da réplica, o juízo intimou as partes para especificarem as provas que desejam produzir, indicando o rol das testemunhas. A parte autora peticionou requerendo o depoimento pessoal das partes e de uma testemunha, indicando seu endereço.
4. O juízo na origem proferiu sentença julgando o feito improcedente, porque a procuração não teria conferido poderes para transferência do veículo, ao mesmo passo que reconhece a praxe do mercado sobre contratos orais para a venda de veículos automotivos.
5. Há comportamento contraditório ao se reconhecer a possibilidade de existência de contrato verbal e cercear o direito da parte de provar a existência do contrato que ela alega existir. Os postulados do contraditório e da ampla defesa não só amparam a possibilidade de a parte tomar conhecimento das determinações judiciais e se manifestar sobre elas, mas, especialmente, a de influenciar as decisões emanadas pelo órgão jurisdicional.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, cassando a sentença para determinar a produção de prova oral.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371, art. art. 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1319301, 07148294320188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021.